Tribunal: TJSP
Processo: 2288292-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.